Tribunal: TCU
Processo: 012.068/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Paulo Cesar Fiates Furiati.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar Fiates Furiati contra o Acórdão 5924/2021-TCU-Segunda Câmara que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar Fiates Furiati, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os itens 9.4 a 9.7 do Acórdão 5924/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares, com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Paulo Cesar Fiates Furiati, dando-lhe quitação; 9.2. notificar o recorrente, a Procuradoria da República no Paraná e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.